Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-24.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006427-24.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LETICIA LIANDRO CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ESTADO DE MATO GROSSO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. TEMA 551/STF. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente como técnica de enfermagem, declarando a nulidade dos contratos firmados e condenando o ente público ao pagamento de FGTS no período de 02/2020 a 01/2024, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivamente renovados configuram nulidade, diante do desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao recebimento de FGTS, diante da nulidade declarada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária, embora autorizada pelo art. 37, IX, da CF/88, exige que a necessidade seja temporária e o interesse público, excepcional, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 600/2017.
4. No caso em análise, restou comprovada a sucessiva renovação dos contratos temporários, descaracterizando sua excepcionalidade, configurando necessidade permanente de serviço público, o que enseja a declaração de nulidade.
5. O entendimento consolidado no TEMA 551/STF reconhece que servidores temporários têm direito ao terço constitucional e ao FGTS quando comprovado o desvirtuamento das contratações temporárias, seja por renovações sucessivas ou reiteradas prorrogações.
6. É devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato nulo é mantido com direito ao salário (Lei no 8.036/1990, art. 19-A).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários por período superior ao previsto em lei estadual descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88 e acarreta nulidade da contratação. 2. O desvirtuamento do contrato temporário assegura ao servidor o direito ao FGTS, conforme precedentes do STF (Temas 551 e 916). 3. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar no 600/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006427-24.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.031.831-82 (RECORRIDO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025